Tribunal: CARF
Processo: 16366.720259/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720259/2017-18
ACÓRDÃO
3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLIVAR CALÇADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/03/2013, 25/04/2013, 25/06/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a multa lançada.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720259/2017-18
2
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso José Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocada), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para imposição de multa isolada
decorrente da não homologação de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente.
Em virtude de bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão recorrido da DRJ
RJO:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada
(fls. 163 a 169), totalizando R$ 7.818,31(R$ 3.108,16 relativos a 22/03/2013, R$
2.667,50 relativos a 25/04/2013 e R$ 2.042,65 relativos a 25/06/2013).
No Termo de Verificação de Infrações (fls. 160 a 162) a autoridade lançadora
informa, em resumo, que:
Foram efetuadas verificações para apurar se os créditos informados pelo
contribuinte em declarações de compensação, relativos a valores de pagamentos
indevidos ou maiores que o devido, eram procedentes e suficientes para extinguir
todos os débitos compensados;
Os créditos e as compensações foram analisados nos processos nos
10930.902139/2013-75,
10930.902140/2013-08
e
10930.902141/2013-44,
referentes apagamento com código de receita 5856, efetuado em 25/02/2010,
nos quais as compensações foram parcialmente homologadas e não
homologadas, conforme Quadro I e cópia do despacho decisório, retiradas
daqueles processos;
A Lei no 12.249/2010 incluiu os §§ 15, 16 e 17 no art. 74 da Lei no 9.430/96. O
art. 56 da MP no 656/2014 revogou os citados §§ 15 e 16. No entanto, o art. 2o da
mesma MP, convertida na Lei no 13.097/2015, alterou o § 17 do citado art. 74,
determinando a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada;
No presente caso, as DCOMP foram transmitidas nos dias 22/03/2013,
25/04/2013 e 25/06/2013, e foram parcialmente homologadas e não
homologadas, portanto,sujeitas à referida multa, apurada conforme Quadro II.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 20/06/2017 (fl. 176), tendo
apresentado impugnação tempestiva em 14/07/2017 (fls. 178 e 224 a 228),
alegando, em resumo, que:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720259/2017-18
3
A impugnante, após revisão em sua apuração contábil, constatou haver
informado valores divergentes do montante real apurado, protocolando
declaração de compensação a fim de recuperar os valores pagos a maior;
A empresa retificou e realizou a entrega de DCTF e DACON, declarando ser
correto o valor menor que o recolhido anteriormente, razão pela qual restou a
seu favor saldo a compensar;
A RFB instaurou procedimento administrativo para acompanhar declarações de
compensação realizadas pela recorrente, a fim de averiguar a veracidade dos
valores declarados, intimando a empresa e não homologando as compensações
realizadas;
Entretanto, tais procedimentos encontram-se pendentes de julgamento, não
cabendo a aplicação de multa nesse caso;
A própria autoridade administrativa vem decidindo a favor do contribuinte,
entendendo por aguardar o julgamento final do processo administrativo que
ensejou a infração para decidir ser cabível ou não a multa aplicada;
Sendo assim, os valores cobrados no presente auto de infração estão
pendentes de julgamento com recursos apresentados nos processos de origem,
não podendo ser cobrados até julgamento final dos processos pendentes;
Por isso, requer seja anulado o presente auto de infração, bem como a extinção
da cobrança.
A 6a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente ,nos
termos do Acórdão no 12-90.235, de 17 de agosto de 2017, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/03/2013, 25/04/2013, 25/06/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECISÃO MANTIDA PELA DRJ - MULTA
ISOLADA - EXIGÊNCIA
Cabível a exigência da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ
Impugnação Improcedente
Intimado da decisão e com ela inconformado, a recorrente interpôs recurso
voluntário ao CARF, repisando os argumentos apresentados na impugnação
Ao apreciar o RV, a Segunda Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção, por
meio da Resolução no 3302-001.554, resolveu sobrestar o julgamento no CARF até a definitividade
dos processos nos 10930.902139/2013-75, 10930.902140/2013-08 e 10930.902141/2013-44, nos
termos do voto do relator.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720259/2017-18
4
A mesma Segunda Turma decidiu por negar provimento ao recurso por meio do
Acórdão no 3302-010.054 assim ementado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem adevida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A mesma decisão foi aplicada aos outros processos por meio da sistemática de
recursos repetitivos.
Com a definitividade das decisões nos processos mencionados, foram juntadas aos
autos cópias de tais decisões e o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço.
Resolvida a questão da homologação ou não das Declarações de Compensação,
concluindo-se por sua não homologação, cinge-se a controvérsia à aplicação da multa isolada, com
fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19961, em razão de não haverem sido
homologadas tais DComps.
Ora, havendo o suporte fático que reclamava a aplicação da multa isolada, qual
seja, a ocorrência de não homologação das DComps transmitidas, deveria ser a sua consequência:
a aplicação da penalidade.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
[...]
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720259/2017-18
5
Ocorre que o STF, tanto em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4905
DF), quanto em sede de recurso extraordinário afetado a repercussão geral (Tema 736, RE no
796.939/RS) decidiu ser inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, conforme
decisões assim ementadas:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720259/2017-18
6
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)

Assim, por força do que dispõe o artigo 99 do RICARF2, voto por conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento, para afastar a multa aplicada no presente

2 RICARF
[...]
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720259/2017-18
7
processo, em função do que restou decidido pelo STF, em caráter vinculante, no RE no 796.939
(Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original